Tribunal: TJDFT
Processo: 0736570-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736570-69.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM EMBARGADO: VILMAR TERENCIO MONTEIRO, FERNANDA CANDIDO CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Silon Rodrigues Gebrim (Id. 55412993) ao v. Acórdão Id. 54677880. Em síntese, o Embargante aponta contradições e omissões no v. Acórdão. Informa que somente após vender o imóvel objeto desta lide, no início de março/2021, adquiriu outro localizado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 7, Conjunto 5, Fração ideal no 4. Informa que se mudou para o Apartamento 110 do Bloco A da SQN 312 depois de vender o imóvel situado na Quadra 03, Conjunto 3C, no 13, Jardim Roriz, Planaltina, pois a entrega estava condicionada à quitação. Informa que o comprador do imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto 3C, no 13, Jardim Roriz, Planaltina, desistiu da compra e o Embargante foi obrigado a contrair empréstimos para quitar o imóvel que adquiriu. Reitera a tese de que se tratou de mera sub-rogação qualificada pela aquisição de outro imóvel. Ao final, requerem que os Embargos sejam acolhidos, para sanar aos vícios apontados. É o relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que ocorreu a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto para afastar a penhora do imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto 3C, no 13, Jardim Roriz, Planaltina-DF. O Acórdão embargado deu provimento ao Agravo de Instrumento para afastar o reconhecimento de fraude à execução e posterior penhora do imóvel situado na Quadra 3, Conjunto 3C, no 13, Jardim Roriz, Planaltina, por falta de intimação pessoal do terceiro adquirente, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC. Todavia, os adquirentes opuseram Embargos de Terceiros, que foram julgados procedentes para afastar a constrição do imóvel situado à Quadra 03, Conjunto 3C, no 13, Jardim Roriz, Planaltina-DF, Matrícula n. 4.494 do 8o CRI-DF, realizada nos autos do Processo 0703614-87.2020.8.07.0005 (autos de origem)1. Destaco que o próprio Exequente, ora embargado, reconheceu nos Embargos de Terceiros a boa-fé dos adquirentes e requereu o afastamento da penhora. Logo, o presente Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora